Tribunal: STJ
Processo: 0172207-84.2009.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1653024 - SP (2016/0306447-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: RINALDO MOREIRA MARQUES
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
HELOISA HELENA PIRES MEYER - SP195758
MARILIA GARCIA DA SILVA - SP324188
RECORRIDO
: MARIO DE BRITO MARCELINO
ADVOGADOS
: ORLANDO MONTINI DE NICHILE - SP017321
MARIA BENEDITA ANDRADE - SP029980
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TERMO INICIAL DE JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS

SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
que, em ação de dissolução parcial de sociedade, fixou a data da sentença como
marco para apuração dos haveres por conferir maior segurança e previsibilidade à
relação jurídica entre as partes no caso concreto e determinou a incidência de
correção monetária desde essa data, além de estabelecer a data da citação como
Afirmou ocorrer sucumbência recíproca, por ser
termo inicial dos juros de mora.
imputável a ambas as partes o desacordo que gerou a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (a) saber se o termo inicial dos juros de mora deve
ser fixado após a intimação para pagamento (
-J do
ou,
art. 475
CPC/1973)
subsidiariamente, nos termos do
§ 2o do Código Civil; (b) saber se do
art. 1.031,
recurso especial se pode conhecer quanto à controvérsia sobre o termo inicial da
correção monetária; e (c) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser
readequada.
Documento eletrônico VDA51516180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 003ec7f9-4a95-43f7-bfd5-dba7cfc8c0c7

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O período legal de tolerância estabelecido no § 2o do
do Código Civil –
art. 1.031
prazo para pagamento em 90 dias após a liquidação dos haveres – tem por escopo
conferir tempo à empresa para levantar os recursos necessários ao pagamento da
quota do sócio retirante/excluído. Aplica-se aos casos em que o pagamento dos
haveres siga seu curso normal.
4. Havendo litígio judicial, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da
citação, pois constitui os réus em mora, nos termos do
do Código Civil.
art. 405
Precedentes da Quarta Turma.
5. Da controvérsia quanto ao termo inicial da correção monetária não
se pode conhecer, pois o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
eis que o paradigma colacionado é do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido.
6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem quanto à distribuição dos ônus
sucumbenciais demanda reexame fático, o que não é admissível pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os juros de mora em ações de dissolução parcial de
2. Não se conhece do recurso
sociedade devem incidir a partir da citação.
especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional quando o
c
paradigma colacionado é do mesmo tribunal 3. Inviável a revisão do entendimento
.
do tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais quando
demandar o reexame de matéria fática, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ
."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 397 e 405;
arts. 20, §
CPC/1973,
4o, 21 e 475-J.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.742.912/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 6.4.2021; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.620.394/SP,
3.9.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por maioria, conhecer parcialmente do
recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Votaram vencidos parcialmente os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio
Carlos Ferreira.
Votaram com o Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA os Srs.
Ministros Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51516180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 003ec7f9-4a95-43f7-bfd5-dba7cfc8c0c7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51516180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 003ec7f9-4a95-43f7-bfd5-dba7cfc8c0c7

RECURSO ESPECIAL No 1653024 - SP (2016/0306447-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: RINALDO MOREIRA MARQUES
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
HELOISA HELENA PIRES MEYER - SP195758
MARILIA GARCIA DA SILVA - SP324188
RECORRIDO
: MARIO DE BRITO MARCELINO
ADVOGADOS
: ORLANDO MONTINI DE NICHILE - SP017321
MARIA BENEDITA ANDRADE - SP029980
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TERMO INICIAL DE JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS

SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
que, em ação de dissolução parcial de sociedade, fixou a data da sentença como
marco para apuração dos haveres por conferir maior segurança e previsibilidade à
relação jurídica entre as partes no caso concreto e determinou a incidência de
correção monetária desde essa data, além de estabelecer a data da citação como
Afirmou ocorrer sucumbência recíproca, por ser
termo inicial dos juros de mora.
imputável a ambas as partes o desacordo que gerou a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (a) saber se o termo inicial dos juros de mora deve
ser fixado após a intimação para pagamento (
-J do
ou,
art. 475
CPC/1973)
subsidiariamente, nos termos do
§ 2o do Código Civil; (b) saber se do
art. 1.031,
recurso especial se pode conhecer quanto à controvérsia sobre o termo inicial da
correção monetária; e (c) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser
readequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O período legal de tolerância estabelecido no § 2o do
do Código Civil –
art. 1.031
prazo para pagamento em 90 dias após a liquidação dos haveres – tem por escopo
conferir tempo à empresa para levantar os recursos necessários ao pagamento da
quota do sócio retirante/excluído. Aplica-se aos casos em que o pagamento dos
haveres siga seu curso normal.
4. Havendo litígio judicial, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da
citação, pois constitui os réus em mora, nos termos do
do Código Civil.
art. 405
Precedentes da Quarta Turma.
5. Da controvérsia quanto ao termo inicial da correção monetária não
se pode conhecer, pois o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
eis que o paradigma colacionado é do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido.
6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem quanto à distribuição dos ônus
sucumbenciais demanda reexame fático, o que não é admissível pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os juros de mora em ações de dissolução parcial de
2. Não se conhece do recurso
sociedade devem incidir a partir da citação.
especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional quando o
c
paradigma colacionado é do mesmo tribunal 3. Inviável a revisão do entendimento
.
do tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais quando
demandar o reexame de matéria fática, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ
."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 397 e 405;
arts. 20, §
CPC/1973,
4o, 21 e 475-J.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.742.912/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 6.4.2021; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.620.394/SP,
3.9.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RINALDO MOREIRA
MARQUES, com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, em
art. 105,
a c
face do acórdão prolatado pela 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, assim ementado (fl. 675):

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - Preliminar de cerceamento de
defesa acolhida - Efetivamente tempestiva a contestação - Por imperativo de boa-fé,
não pode a parte ser prejudicada por divergência constatada entre os autos físicos e o
quanto se extraiu da consulta via eletrônica, secundada essa assertiva pela constatação
de que os autos foram frequentemente movimentados a pedido do autor antes mesmo
da juntada do mandado de citação - A data-marco para apuração dos haveres, no caso
concreto, é a data da sentença - Sentença declaratória. Recurso provido em parte.

Os embargos de declaração oferecidos foram acolhidos em parte para
reconhecer a sucumbência recíproca, estabelecer que a correção monetária deve
incidir desde a data-base fixada para apuração de haveres, ou seja, a data da
sentença, e fixar a data da citação como termo inicial dos juros de mora.
As razões recursais apontam ofensa aos arts. 397 e 405 do Código Civil;
§ 4o, 21, 475-J e 535, I, do Código de Processo Civil de 1973; além de
art. 20,
dissídio jurisprudencial. O recorrente alega, em síntese, negativa de prestação
jurisdicional; inexistência de título líquido a ensejar a incidência de juros de mora;
ausência de qualquer intimação para pagamento; termo inicial da correção monetária

a partir da data do laudo contábil; e necessidade de redistribuição da sucumbência,
por ter decaído de parte mínima.
Inadmitido em juízo de prelibação, foi interposto agravo em recurso
especial, que restou provido por decisão de relatoria do Ministro Luis Felipe
Salomão, para determinar a sua conversão em recurso especial.
Em decisão de fls. 867-871, conheci parcialmente do recurso e dei-lhe
provimento para determinar que os juros de mora passem a incidir após 90 dias da
liquidação da sentença de haveres.
A parte ofereceu embargos de declaração, acolhidos em parte e sem efeitos
modificativos (fls. 902-905).
Seguiu-se a interposição de agravo interno em que a parte postula:
a) o afastamento do termo inicial dos juros de mora fixado para que sejam
aplicados apenas após a intimação para pagamento ou, subsidiariamente, após 90
dias do trânsito em julgado da sentença de liquidação de haveres, a teor do art. 1.031,
§ 2o do Código Civil;
b) a readequação da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao
pagamento integral das verbas sucumbenciais; e
c) subsidiariamente, a anulação do acórdão recorrido para que sejam
supridas as omissões apresentadas.
O recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual da Quarta Turma,
com início em 1o/10/2024 e término em
sendo retirado por destaque da
7/10/2024,
Ministra Isabel Gallotti.
No exercício do juízo de retratação conferido pelo § 2o do
do
art. 1.021
tornei sem efeito a decisão agravada e determinei a inclusão na pauta
CPC/2015,
presencial do presente recurso.

É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada
por RINALDO MOREIRA MARQUES em face de MARIO DE BRITO
MARCELINO e GEOPESQUISA INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA.
A sentença considerou intempestiva a contestação apresentada pelo sócio
MARIO DE BRITO MARCELINO, aplicando-lhe os efeitos da revelia. Salientou,
contudo, a ausência de oposição ao pedido de sua exclusão da sociedade, decretou a
dissolução parcial da sociedade e determinou a apuração de haveres em regular
liquidação de sentença, condenando os requeridos nas custas e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
O Tribunal
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa,
a quo
afastando a intempestividade da contestação. Avançando no exame do mérito,
afirmou que a sentença, na verdade, possui natureza declaratória, eis que o fato
jurídico responsável pela dissolução parcial da sociedade é a quebra da affectio
, e fixou o dia
data da sentença, como data-marco para apuração
societatis
28/6/2010,
dos haveres.
Nos embargos de declaração, afastou a alegação de obscuridade pela
adoção da data da sentença como parâmetro para apuração dos haveres, por
considerá-la fato processual apto a conferir maior segurança e previsibilidade à
relação jurídica entre as partes no caso concreto; reconheceu configurada a
sucumbência recíproca, pois o desacordo que gerou a demanda é imputável a ambas
as partes; fixou o termo inicial da correção monetária na mesma data-base para
apuração dos haveres e o dos juros de mora na data da citação, por se tratar de dívida
ilíquida.

As razões recursais suscitam preliminar de negativa de prestação
jurisdicional e, no mérito, apontam ofensa aos arts. 397 e 405 do Código Civil e 20,
§ 4o, 21 e 475-J do
insurgindo-se quanto ao termo inicial dos juros de
CPC/1973,
mora e quanto à distribuição da sucumbência; além de dissídio jurisprudencial no
tocante ao termo inicial da correção monetária.
Passo ao exame destacado de cada tópico recursal.
I - Preliminar de negativa de prestação jurisdicional
Assinale-se que o recorrente reconhece que o Tribunal de origem
enfrentou todas as questões controvertidas, tendo apontado ofensa ao
do
art. 535
, "caso se identifique insuficiência de ventilação de
CPC/1973 ad cautelam
quaisquer das questões federais ora debatidas".
Todavia, não se vislumbra de fato nenhum vício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que justifique a anulação do acórdão recorrido, ficando,
assim, rejeitada a preliminar suscitada.
II - Termo inicial dos juros de mora - Violação dos arts. 397 e 405 do
Código Civil e
-J do
art. 475
CPC/1973
O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 397 e 405 do
Código Civil, bem como o
-J do
ao concluir que os juros de mora
art. 475
CPC/1973
devem ser contados da citação, por se tratar de dívida ilíquida.
Argumenta que, a teor do
do Código Civil, somente o
art. 397
inadimplemento de obrigação positiva e líquida constitui o devedor em mora e, no
caso concreto, ainda haverá perícia para a quantificação de possíveis haveres em
favor do ex-sócio, de modo que sua obrigação é, por enquanto, ilíquida e incerta.

Aduz que é autor da presente ação e que o
do Código Civil refere-se à
art. 405
citação do réu-devedor, momento em que aquele que deve adquire plena ciência de
seu débito.
Além disso, alega que não foi intimado em momento algum para a
realização de qualquer pagamento, não havendo falar em inadimplemento. Assim,
ausentes a exigibilidade imediata da obrigação e o inadimplemento culposo, não há
ocorrência de mora. Sustenta necessária sua prévia intimação para pagamento no
prazo de 15 dias, nos termos do
-J do
art. 475
CPC/1973.
A questão também foi veiculada pela divergência, indicando como
paradigma o REsp n. 108.933/SC.
De início, afasta-se o conhecimento do recurso especial pela divergência à
míngua do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados. Além disso, o
paradigma foi julgado em
há 26 anos, não se prestando a representar
20/10/1998,
divergência atual acerca da controvérsia; tendo, ainda, se pautado pela exegese de
dispositivos do
e do Código Civil de 1916.
CPC/1973
A respeito da controvérsia quanto ao termo inicial dos juros de mora nas
ações de dissolução parcial de sociedade, esta Corte adotou os seguintes
posicionamentos:
a) para as ações que tenham por causa de pedir fatos anteriores ao Código
Civil de 2002, ainda que a demanda tenha sido proposta na vigência do novo Código
Civil, aplica-se o regramento anterior, tendo em vista a regra de transição prevista no
do CC/2002, que dispõe:
art. 2.034

A dissolução e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo
Art. 2.034.
antecedente, quando iniciadas antes da vigência deste Código, obedecerão ao disposto
nas leis anteriores.

Assim, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da
citação.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n.
, Terceira Turma,
1.996.365/GO
relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em
DJEN de
AgInt no
28/4/2025,
5/5/2025;
AgInt no REsp n.
, Quarta Turma, relator Ministro Marco Buzzi,
1.732.541/SP
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no REsp n.
,
13/8/2024,
12/9/2024;
1.335.117/SP
Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe de
23/11/2021,
1o/2/2022; e EDcl no AgInt no AREsp n.
, Terceira Turma, relator
1.524.060/ES
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
DJe de
27/9/2021,
30/9/2021.
b) para as ações que tenham por causa de pedir fatos ocorridos na vigência
no Código Civil de 2002, aplica-se o disposto no seu
§ 2o, que dispõe:
art. 1.031,
Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o
Art. 1.031.
valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á,
salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
[...]
§ 2o. A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir
da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no
AgInt nos EDcl no REsp n.
, Terceira Turma, relator Ministro
1.942.597/PR
Humberto Martins, julgado em
DJe de
AgInt no AREsp n.
26/2/2024,
29/2/2024;
, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em
2.227.578/RS
DJe de
AgInt no AREsp n.
, Quarta Turma,
12/6/2023,
14/6/2023;
1.094.880/MG
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em
DJe de
22/11/2021,
26/11/2021;
AgInt no REsp n.
, Quarta Turma, relator Ministro Lázaro Guimarães,
1.514.774/RN
julgado em
DJe de
15/3/2018,
26/3/2018.

A matéria, porém, não se encontra totalmente pacificada a esse respeito,
havendo precedentes desta Quarta Turma em sentido diverso, razão pela qual o
julgamento colegiado mostra-se recomendado, afastando-se o exame monocrático do
recurso.
Na última oportunidade em que esta Quarta Turma se debruçou sobre o
tema, quando do julgamento do
, sob a relatoria da Ministra
REsp n. 2.069.919/SP
Isabel Gallotti (julgado em
DJe de
, adotou-se entendimento
20/2/2024,
29/2/2024)
diverso no sentido de considerar o termo inicial dos juros de mora como a data da
citação. Este julgado ainda cita um precedente da própria Turma, julgado em 2023,
no mesmo sentido.
No mencionado
, a controvérsia cingia-se à
REsp n. 2.069.919/SP
definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora na apuração da
haveres decorrente da dissolução parcial de sociedade por tempo indeterminado.
Concluiu-se que a dissolução parcial ocorre quando rompida a affectio
e que a apuração de haveres nada mais é do que um procedimento contábil
societatis
destinado a aferir o valor da participação societária do sócio excluído/falecido
/retirante no momento de sua saída da sociedade. Portanto, é a data da saída efetiva
da sociedade o marco temporal para o cálculo dos valores devidos e não o momento
de realização da liquidação dos haveres. Reconheceu-se ainda que a sentença apenas
declara a dissolução parcial da sociedade com prazo indeterminado, de modo que
seus efeitos retroagem à data do efetivo desligamento do sócio da sociedade
empresária.
O colegiado mencionou as disposições do
relativas à apuração
CPC/2015
de haveres (arts. 604 e seguintes), porém salientou sua inaplicabilidade ao caso
concreto, uma vez que a retirada do sócio ocorreu antes da entrada em vigor do

diploma legal. Nada obstante, ponderou que a jurisprudência anterior se orientava no
mesmo sentido quanto a considerar como data para apuração de haveres aquela em
que ocorre a efetiva retirada do sócio.
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, esta Turma assim concluiu:
Não se pode ignorar a situação do sócio retirante, que não tem mais participação
nos lucros da sociedade. O sócio retirante ou excluído fica impossibilitado de explorar
economicamente o seu patrimônio até que lhe sejam pagos seus haveres.
Até a efetiva apuração e o pagamento dos haveres devidos, fica em situação
indefinida em que não é mais sócio e em que também não tem à sua disposição o
patrimônio correspondente às suas quotas sociais.
Deve-se evitar que o ex-sócio permaneça em um "limbo jurídico". É o que
ocorrerá se ao mesmo tempo em que não tiver as vantagens de ser sócio, mas
continuar a ter as desvantagens de sê-lo, notadamente a impossibilidade de retirar seu
capital da atividade empresarial. Daí a importância dos juros e da correção monetária,
a fim de compensar o ex-sócio pelo período em que o seu patrimônio ficou à
disposição exclusiva da sociedade empresária, mesmo após a sua saída. Também se
busca evitar a corrosão do seu dinheiro pela inflação do período.
Não se desconhecem os precedentes deste Tribunal que, interpretando o § 2o do
do Código Civil, orientam-se no sentido de que, na vigência do CC/02, os
art. 1031
juros de mora incidentes sobre os haveres decorrentes da retirada do sócio terão por
termo inicial o vencimento do prazo nonagesimal contado da liquidação das quotas do
sócio retirante. Trata-se de período legal de tolerância de pagamento, insuscetível de
incidência de encargos moratórios, salvo estipulação no contrato social em sentido
diverso:
[...]
Considero, porém, correta a incidência dos juros de mora a partir da citação,
quando constituídos os réus em mora, nos termos do
do Código Civil.
art. 405

Isso porque penso que o período legal de tolerância estabelecido no § 2o do
do Código Civil - prazo para pagamento em noventa dias após a liquidação
art. 1031
dos haveres - tem por escopo conferir tempo à empresa para levantar os recursos
necessários ao pagamento da quota do retirante, somente devendo prevalecer caso a
apuração e o pagamento dos haveres siga seu curso normal, sem necessidade de litígio
judicial. A propósito, embora versando sobre condições de parcelamento previstas no
contrato social, os seguintes precedentes:
[...]
A prevalecer o entendimento de que os juros de mora somente incidiriam a partir
da solução final da contenda judicial acerca da forma de liquidação de haveres, o
patrimônio do sócio retirante ficaria, durante toda a tramitação da causa, a ele

indisponível, acessível ao uso da sociedade, sem remuneração alguma, a despeito de
constituídos em mora a sociedade e os demais sócios por meio da citação.
Assim, considerando a regular citação dos requeridos na ação de dissolução
parcial de sociedade e, diante da existência de litigiosidade sobre a apuração dos
haveres, impõe-se a incidência dos juros a partir da citação.
Nesse sentido, o recente acórdão desta 4a Turma:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO
PARCIAL.
SOCIEDADE
LIMITADA.
TEMPO
INDETERMINADO.
RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA
VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA DO EFETIVO
DESLIGAMENTO DO EX-SÓCIO. EFEITOS "EX TUNC" DA DECISÃO
QUE DECLARA A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE POR
TEMPO INDETERMINADO.
DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE
ART. 1031
MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na sociedade com prazo indeterminado, a dissolução parcial, segundo a
jurisprudência do STJ, pode dar-se, em tese, a qualquer momento, desde que
rompida a affectio societatis e que seja viável a continuidade da sociedade
empresária em relação aos sócios remanescentes. A sentença, nesse caso, apenas
declara a dissolução parcial da sociedade. Não a desconstitui. Logo, a data de
efetiva saída do sócio fixa o momento temporal que deve ser considerado como
data de corte na apuração de haveres 2. Os valores devidos ao ex-sócio, ao
espólio ou aos sucessores serão integrados, até a data fixada para a resolução da
sociedade, por todos os lucros ou juros sobre o capital próprio por ela
declarados, incluindo, se for o caso, a remuneração devida pela respectiva
atuação na administração social. Após essa data, incidirão apenas correção
monetária e juros contratuais ou legais.
3. Juros legais devidos a partir da citação, quando foi constituída em mora
a sociedade e demais sócios, conforme correta determinação do Tribunal de
origem, sem recurso no ponto. O período legal de tolerância estabelecido no § 2o
do
do Código Civil - prazo para pagamento em noventa dias após a
art. 1031
liquidação dos haveres - tem por escopo conferir tempo à sociedade para
levantar os recursos necessários ao pagamento da quota do retirante, somente
devendo prevalecer caso a apuração e o pagamento dos haveres siga seu curso
normal, sem necessidade de litígio judicial.
4. Recurso especial parcialmente provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.372.139/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/2/2023,
14/3/2023.

Mantenho o convencimento quanto ao acerto da tese sufragada por esta
Quarta Turma, com a devida vênia dos entendimentos contrários.

Não se presta a infirmar os fundamentos acima elencados a alegação de
que o recorrente é autor da ação e que o
do Código Civil refere-se à citação
art. 405
do réu-devedor. Isso porque, a obrigação do pagamento de haveres é da pessoa
jurídica e não dos sócios remanescentes, que apenas excepcionalmente podem ser
chamados a responder pela obrigação.
A propósito, confira-se a doutrina de Sérgio Campinho:

Em princípio, devem os haveres ser adimplidos pela sociedade. A ela, com
efeito, incumbem as obrigações de apurá-los e pagá-los. A obrigação principal de
pagamento é da pessoa jurídica, pois o patrimônio social pertence a ela e não aos
sócios. Mas, secundariamente, essa obrigação pode sobre eles recais de modo
voluntário ou involuntário. Na primeira situação, a prestação dos sócios resulta de
opção em suprir o valor da quota, promovendo o reembolso da participação societária,
nos moldes da parte final do § 1o do artigo 1.031 do Código Civil; na segunda, a
responsabilidade dos sócios decorre de conduta ilegal ou abusiva. A inércia do órgão
de administração em promover o levantamento dos haveres e o seu consequente
pagamento, por ação dos sócios remanescentes ou pela falta de colaboração deles
exigida, quando caracterizada a ulterior perda de forças do ativo social, que passa a
não mais ser capaz, em função de tal demora, de atender à obrigação que poderia ser
quitada no momento contemporâneo ao seu vencimento, gera para os sócios
remanescentes a obrigação de suportar o referido pagamento. É assim que
compreendemos essa eventual responsabilidade dos sócios pelo adimplemento dos
haveres. (
, 3a ed., Rio de
A sociedade limitada na perspectiva de sua dissolução
Janeiro: Saraiva Jur, 2024,
. p. 230. ISBN 9786553628830. Disponível
E-book
em https://stj.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553628830/. Acesso em: 28
ago. 2025.)

Portanto, fica mantida a data da citação como termo inicial dos juros de
mora.
III - Termo inicial da correção monetária
Insurge-se a parte recorrente contra a fixação do termo inicial da correção
monetária na data da sentença, adotada pelo Tribunal de origem como marco da
dissolução parcial da sociedade no caso concreto.

A matéria foi devolvida no recurso especial apenas pela divergência, tendo
sido indicado como paradigma o acórdão prolatado pelo TJSP na Apelação n.
0022559-51.2000.8.26.0001.
Todavia, o recurso especial não logra conhecimento quanto ao ponto, visto
que o paradigma colacionado é do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desatendendo ao requisito do
III, alínea , da Constituição Federal.
art. 105,
c
IV - Distribuição dos ônus sucumbenciais – Violação dos arts. 20, caput
e § 4o e 21 do CPC e divergência jurisprudencial
O Tribunal de origem, pela via dos declaratórios, entendeu configurada a
sucumbência recíproca na espécie, "uma vez que o desacordo que gerou esta
demanda, qual seja, a impossibilidade de permanência do vínculo social, é imputável
a ambas as partes".
No recurso especial, o recorrente sustentou que "a distribuição do ônus
sucumbencial no processo civil não deve se ater somente à sucumbência em si, mas
igualmente deve adotar como premissa a regra da causalidade" e, no caso, "houve
verdadeira resistência por parte do Recorrido à pretensão do ora Recorrente e Autor
da Ação de Dissolução de Sociedade", dando azo ao ajuizamento da ação. Nessa
esteira, como deu causa à ação e como veio a sucumbir integralmente, deve
responder isoladamente pelos ônus sucumbenciais.
Ocorre que o acórdão recorrido aplicou exatamente o critério da
causalidade, invocado pelo recorrente, tendo sido categórico em afirmar que ambas
as partes deram causa ao ajuizamento da demanda.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a análise da distribuição da
sucumbência e aplicação do princípio da causalidade para fixação da verba
sucumbencial feita pelo Tribunal de origem demanda reexame fático, o que é

inviável nesta instância especial, em razão do enunciado da Súmula n. 7 do STJ
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.742.912/SP,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Moura
6/4/2021;
AREsp n. 1.620.394/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AgInt no
3/9/2020;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 1.628.525/PE,
de
.
3/8/2020)
O recurso especial também devolveu a controvérsia com base em
divergência jurisprudencial.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça entende que, quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.446.055/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de 9.12.2020; AgInt no
30/11/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.669.159/PR,
julgado em
DJe de
e AgInt no
19/10/2020,
26/10/2020;
AREsp n. 1.378.591/BA,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
9/12/2019;
de 12/12/2019.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
É o voto.

RECURSO ESPECIAL No 1653024 - SP(2016/0306447-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: RINALDO MOREIRA MARQUES
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
HELOISA HELENA PIRES MEYER - SP195758
MARILIA GARCIA DA SILVA - SP324188
RECORRIDO
: MARIO DE BRITO MARCELINO
ADVOGADOS
: ORLANDO MONTINI DE NICHILE - SP017321
MARIA BENEDITA ANDRADE - SP029980
VOTO VENCIDO
O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:
A controvérsia limita-se à definição do termo inicial de incidência de correção
monetária e juros de mora em apuração de haveres decorrente de dissolução parcial de
sociedade.
O eg. Tribunal de Justiça fixou a data da sentença como marco para apuração de
haveres e incidência da correção monetária, sendo que os juros de mora serão contados da
citação.
No tocante à correção monetária, entendo correta a fixação a partir da sentença.
No entanto, quanto aos juros de mora, não está configurada a mora, pois a parte se vê
impossibilitada de adimplir a obrigação desde a citação, em razão da recusa da outra parte em
aceitar o valor ofertado.
Não houve concordância entre as partes. Qualquer acordo exigiria a convergência de
vontades, o que não se perfaz por manifestação unilateral. A solução do litígio dependia,
portanto, de um entendimento entre as duas partes, o que só viria no decorrer da ação.
Então, até que o Judiciário estabelecesse compulsoriamente para ambas as partes
litigantes o exato montante devido, não é razoável admitir-se a incidência de juros moratórios.
Entender de forma diversa, com a incidência de juros de mora desde a citação,
replicaria, a meu ver, o mesmo equívoco relativo às ações de reparação por danos morais,
quando aplicamos os juros desde a citação ou o evento danoso, ignorando a impossibilidade de
prévio acertamento enquanto houver desacordo. No caso de condenação por dano moral, que não
se sabe qual vai ser o valor fixado, os juros de mora, em caso de ilícito, são desde o ato ilícito. E
isso ocorre também no caso de obrigações ilíquidas, em que os juros fluem da citação.
Porque esse é o mesmo erro, que o em. Relator citou bem, da jurisprudência em
relação a dano moral.

Como se poderia indenizar, previamente à ação, um dano moral a uma parte que,
tendo perdido uma perna, um braço ou um ente querido, não aceita o valor inicialmente ofertado,
fazendo exigência de outro valor muito maior que aquele que a parte concordava em dar? Por
óbvio, ter-se-á de aguardar até que, finalmente, venha o Judiciário dizer o valor da reparação,
impondo-o a ambas as partes.
Acho que esse entendimento, que permite a incidência retroativa de juros de
mora, incentiva demandas judiciais, porque a parte que recusa a oferta sabe que terá direito a
juros de mora, enquanto a que aceita um acordo extrajudicial, receberá apenas o que é devido.
Somente a partir do momento em que é definido o valor a ser pago é que realmente
existe a possibilidade de o pagamento acontecer e, a partir daí, haverá mora. Se prevalecem
juros de mora desde a citação ou até desde o evento danoso, não se atende à boa lógica,
amparada na realidade da vida.
Diante do exposto, com a devida vênia do em. Relator, divirjo parcialmente
apenas quanto aos juros de mora, que devem incidir a partir da sentença, assim como a correção
monetária.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2016/0306447-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.653.024 / SP
Números Origem: 01722078420098260100 1722078420098260100 5830020091722070
PAUTA: 14/10/2025
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RINALDO MOREIRA MARQUES
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
ADVOGADOS
: HELOISA HELENA PIRES MEYER - SP195758
MARILIA GARCIA DA SILVA - SP324188
RECORRIDO
: MARIO DE BRITO MARCELINO
ADVOGADO
: ORLANDO MONTINI DE NICHILE - SP017321
ADVOGADA
: MARIA BENEDITA ANDRADE - SP029980
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Dissolução
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES, pela parte RECORRENTE: RINALDO
MOREIRA MARQUES
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por maioria, conheceu parcialmente do recurso e, nessa
parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Votaram vencidos parcialmente os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos
Ferreira.Votaram com o Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA os Srs. Ministros
Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
C54242544945881250<01:@
2016/0306447-6 - REsp 1653024
Documento eletrônico VDA51490071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:53:43
Código de Controle do Documento: FAC8DCF1-0575-48D3-BCFB-5F91C3E3C1E7